Tribunal: TJMT
Processo: 1006450-32.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1006450-32.2018.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Perda da Graduação das Praças]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE), MOISES ALACID DOS SANTOS SOUZA - CPF: 343.766.582-00 (REQUERIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO PELA PERDA DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

REPRESENTAÇÃO PELA PERDA DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME MILITAR DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PERTINÊNCIA – PRÁTICA DE CRIME DE ACENTUADA GRAVIDADE CONTRA COLEGA DE FARDA EM AMBIENTE MILITAR – RECONHECIMENTO DA INDIGNIDADE E DA INCOMPATIBILIDADE DO REPRESENTADO COM O EXERCÍCIO DO CARGO DE POLICIAL MILITAR –
REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE
.

Em que pese tenha sido reconhecida a redução da capacidade de autodeterminação em razão de perturbação à saúde mental, considerando que o representado incorreu na prática do crime de homicídio qualificado em face de colega de farda, no interior do quartel, de forma repentina e injustificada, ressai evidente a sua indignidade e incompatibilidade com o cargo de policial militar e, pois, a incapacidade de continuar a integrar os quadros da honrosa corporação da Polícia Militar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
representação pela perda da graduação de praça
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face do Cabo da Polícia Militar
Moisés Alacid dos Santos,
que, na ação penal n. 1006450-32.2018.8.11.0000, foi condenado a 14 (quatorze) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática da conduta descrita no art. 205, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 48, parágrafo único, e art. 75, todos do Código Penal Militar.

Aduz o
Parquet
que, ante o trânsito em julgado da sentença condenatória, cabe ao Tribunal de Justiça decidir acerca da perda da graduação do praça, nos termos dos arts. 125, § 4o, e 142, § 3o, inciso VII, ambos da Constituição Federal, e do art. 143 da Constituição do Estado de Mato Grosso, com a aplicação analógica das normas procedimentais contidas no Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.

Assinala que “
a condenação do representado à pena privativa de liberdade superior a 02 (dois) anos de reclusão evidencia clara situação de impossibilidade de continuar integrando as fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
”, sobretudo porque
“a natureza do crime praticado revela afronta aos princípios da moral e do pundonor, tanto civis quanto militares, além de tornar o representado indigno e incompatível com o exercício do mister”
(
sic
, id. 2351677).

Desse modo, requer a procedência da presente representação para que seja decretada a perda da graduação de praça de
Moisés Alacid dos Santos
,

com a consequente exclusão dos quadros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Citado (id. 4224802), o representado deixou de apresentar contestação. A Defensoria Pública de Segunda Instância sustentou, então,
“defesa por negativa geral à pretensão formulada pelo Ministério Público”
e requereu a improcedência do pedido.

Por fim, o
Parquet
reiterou os termos da inicial, almejando seja acolhida a presente representação.

Encaminhe-se à Revisão.

V O T O R E L A T O R

De início, cumpre registrar que o praça da Polícia Militar condenado à pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, perderá sua graduação se for considerado indigno do cargo ou com ele incompatível pelo Tribunal de Justiça local ou, onde houver, pelo Tribunal Militar, consoante estabelecem os arts. 42, § 1o, 125, § 4o, e 142, § 3o, incisos VI e VII, da Constituição Federal e o art. 143 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Nesse procedimento, avalia-se, portanto, se, a partir da prática delitiva, afere-se a
indignidade
do representado para o exercício do cargo de policial militar, isto é, se a conduta é moralmente reprovável, fere o pundonor, o decoro e a ética militares, ou a sua
incompatibilidade
com o cargo, ou seja, se o modo de proceder do representado não se harmoniza com os requisitos de disciplina, liderança e cumprimento do dever militar, comprometendo irremediavelmente o seu desempenho profissional.

No presente feito
, examinando cuidadosamente o material coligido, tem-se que a representação comporta procedência.

No âmbito da ação penal n. 1006450-32.2018.8.11.0000, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face do Cabo da Polícia Militar
Moisés Alacid dos Santos,
imputando-lhe

a prática de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 205, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal Militar).

Extrai-se que no dia 07 de novembro de 2008, por volta de 09h00, no quartel do 9o Batalhão da Polícia Militar em Cuiabá/MT, o representado, por motivo fútil e de inopino, fazendo uso de uma arma de fogo calibre 38, com
animus necandi
, desferiu quatro tiros na vítima CB PM
Nilson Rodrigues Santos
, causando-lhe as lesões que foram a causa de sua morte.

Segundo consta, a vítima se dirigiu ao quartel para prestar depoimento em um PADM (Procedimento Administrativo) e, após concluir suas declarações, saiu da sala em direção à varanda do prédio seguida pelo 1o Tenente PM
Diego Fabiano de Souza Tocantins
, para quem relatava maiores detalhes acerca do procedimento em questão, quando se deparou com o representado, já com arma em punho, que, sem dizer uma só palavra, desferiu quatro tiros à queima-roupa.

Colhe-se que, após os disparos, outros policiais militares se aproximaram e ouviram o representado dizer que “
havia matado um vagabundo
” (
sic
), vindo a ser contido pelo 1o Tenente
Diego Fabiano
, que, em seguida, apreendeu a arma utilizada para a prática do delito.

Depreende-se que o representado agiu por motivo fútil, desarrazoado, com frieza desmedida, sem qualquer explicação para tão grave conduta, que, inclusive, foi praticada mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida em que ela foi surpreendida pela ação do representado, sem oportunidade de esboçar qualquer reação.

Ultimada a instrução processual, o juízo da Décima Primeira Vara Criminal Especializada da Justiça Militar da Capital proferiu sentença condenando o representado à pena de 14 (quatorze) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, com incidência de atenuante alusiva à redução da capacidade de autodeterminação em razão de perturbação à saúde mental, nos termos do art. 205, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 48, parágrafo único, e art. 75, todos do Código Penal Militar.

Em 22 de agosto de 2017, a sentença condenatória transitou em julgado, conforme atesta a certidão ao id. 2351913, p. 22.

Consoante assentado alhures, praça da Polícia Militar condenado em sentença transitada em julgado, por crime comum ou militar, pode ser judicialmente excluído da Corporação em se verificando que sua conduta se mostra indigna ou incompatível com o desempenho do cargo público.

Neste Tribunal de Justiça sedimentou-se o entendimento de que, à procedência da representação pela perda da graduação do praça, impõe-se a análise da gravidade do fato objeto da condenação definitiva, bem como o exame da personalidade do militar, de sua conduta funcional e social antes e depois do fato, do tempo decorrido desde a infração e da ausência de outros delitos anteriores e posteriores (Nesse sentido: Petição n.o 121343/2015, Rel.a Des.a Marilsen Andrade Addario, Tribunal Pleno, J. 26.1.2017; Petição n.o 121345/2015, Rel.a Des.a Serly Marcondes Alves, Tribunal Pleno, J: 23.11.2017).

Na hipótese, verifica-se que o fato delituoso narrado acima é de acentuada gravidade e afronta drasticamente os valores que norteiam a atividade policial-militar, revelando, com clareza, a indignidade do representado para atuar como Cabo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, bem com sua incompatibilidade com o cargo, dado que sua conduta, sem dúvidas, afigura-se moralmente reprovável e revela que não guarda condições de bem servir os cidadãos como policial militar.

Ora, os autos noticiam que o representado, na data do fato, havia sido escalado para a função de adjunto da guarda do quartel, contexto em que, fazendo uso de arma de fogo da instituição, de inopino, efetuou diversos disparos contra a vítima, também Cabo da Polícia Militar, que foi fatalmente atingida por, ao menos, 04 (quatro) projéteis, tudo no interior do Batalhão, e, inclusive, na presença de superior hierárquico, demonstrando o representado satisfação por haver ceifado a vida do ofendido.

Vê-se, pois, que o representado atuou de forma indisciplinada, sem respeito com seu superior e pares e suas respectivas vidas, não havendo envidado esforços para bem encaminhar a solução de eventual e suposto problema que estivesse a enfrentar com o ofendido.

Vale notar, aliás, o depoimento do Soldado da Polícia Militar
Luiz Armando Souza Fernandes
, que revelou que, ao haver trabalhado juntamente com o representado no Batalhão de Operações Especiais (ROTAM), notou que ele não se adequava ao serviço, pois não seguia devidamente as determinações e deveres do grupo especializado, vindo a ser transferido por ordem do Comando Geral da Polícia Militar (id. 2351842, p. 19).

Nesse contexto, malgrado o lapso temporal transcorrido desde o evento delitivo e em que pese tenha sido reconhecida a redução da capacidade de autodeterminação do representado em razão de perturbação à saúde mental (transtorno depressivo e ansioso), ao se considerar que ele incorreu na prática do crime de homicídio qualificado em face de colega de farda, no interior do quartel e perante superior, de forma repentina e injustificada, ressai evidente a sua indignidade e incompatibilidade com o cargo de policial militar e, pois, a incapacidade de continuar a integrar os quadros da honrosa corporação da Polícia Militar.

Em caso deveras análogo, posicionou-se nesse sentido esta Corte de Justiça:

PETIÇÃO – TRIBUNAL PLENO - REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE CRIME DE ABANDONO DE POSTO, HOMICÍDIO QUALIFICADO E FALSIDADE IDEOLÓGICA - RECONHECIMENTO DA INDIGNIDADE PARA O EXERCÍCIO DO CARGO DE POLICIAL MILITAR – REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE.

A prática do crime de homicídio qualificado, tendo como vítima colega de farda, em ambiente militar, sem qualquer motivo plausível, bem como dos demais (abandono de posto e falsidade ideológica), cometidos na mesma data, em cadeia de acontecimentos, pelo qual foi condenado à pena privativa de liberdade de 15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, é conduta que não se coaduna, não se alinha e mostra-se totalmente incompatível com o cargo desempenhado, caracterizando ofensa ao decoro da classe e à honra militar, que autorizam a decretação da indignidade e consequente perda da graduação.

(Pet 137389/2015, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Tribunal Pleno, j. 24-01-2019).

Ante o exposto,
julgo procedente
a presente representação para decretar a perda da graduação de praça de
Moisés Alacid dos Santos
, nos termos do artigo 125, § 4o, da Constituição Federal e do artigo 143,
caput
, da Constituição Estadual.

Oficie-se
à Administração da Polícia Militar para adoção das providências cabíveis, determinando-se a cassação de medalhas, láureas e condecorações eventualmente outorgadas ao representado, mediante encaminhamento de cópia do presente pronunciamento jurisdicional.

Expeça-se ofício
ao Tribunal Regional Eleitoral, para fins de reconhecimento de inelegibilidade (art. 1o, inciso I, alínea “o”, da Lei Complementar no 64/90, art. 2o, da Lei Complementar no 135/10).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020